Tribunal: TJDFT
Processo: 0003116-16.2017.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi Ao autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre a petição e o comprovante de depósito judicial trazido pela ré. Brasília, 08 de janeiro de 2020.